Tribunal: STF
Processo: Rcl 72697
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Coligação Sempre Pra Frente (MDB/Agir/PSB/Avante/Federação PSDB Cidadania) alega ter o Juiz Eleitoral da 115ª Zona Eleitoral de Francisco Sá violado, no Processo n. 0600124-68.2024.6.13.0115, a diretriz constante do verbete vinculante n. 18 da Súmula.

Relata a propositura de Ação de Impugnação de Registro de Candidatura contra Aline Fernanda Bicalho Noronha fundada na ocorrência da inelegibilidade reflexa prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal. Afirma haver o magistrado da causa julgado improcedente a impugnação sob o fundamento de inexistência de indícios de fraude ou simulação no término da relação conjugal.

Refere que a beneficiária seria inelegível por ter sido casada com o atual prefeito de Francisco Sá/MG, Mario Osvaldo Rodrigues Casasanta, sendo que a dissolução do vínculo conjugal ocorreu em 2022, durante o segundo mandato do prefeito.

Sustenta que, conforme preconiza o enunciado obrigatório, a mera circunstância de terem sido casados no curso do segundo mandato implementa a inelegibilidade reflexa, não cabendo perquirir sobre a existência de fraude na dissolução subsequente do vínculo conjugal.

Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada, determinando-se a correta aplicação do enunciado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Assiste razão ao reclamante.

O art. 14, § 7º, da Constituição Federal, prevê hipótese de inelegibilidade, na mesma circunscrição,  do cônjuge do chefe do Poder Executivo das três esferas da Federação. Reproduzo o dispositivo em questão:

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

O sentido da proibição constitucional é complementado pelo teor do verbete vinculante n. 18, assim redigido:

A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal.
O propósito inequívoco do enunciado sumular é tornar efetivo o comando constitucional, pois, assim não fosse, a restrição poderia ser contornada por meio de dissoluções fraudulentas da sociedade conjugal, concretizando o que a Lei Maior busca coibir: a perenização de grupos familiares nas instâncias políticas, em contrariedade ao princípio republicano da alternância no exercício do poder.

Entretanto, para evitar que interpretações literais conduzam a conclusões desarrazoadas, distantes do espírito republicano de livre acesso a cargos políticos, a jurisprudência desta Corte admite mitigação do rigor do enunciado vinculante em duas situações: (i) separação de fato, devidamente reconhecida em sentença, ocorrida em momento anterior ao início do segundo mandato do titular (RE 446.999, rel. min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 9.9.2005) e (ii) extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges (RE 758.461, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJE  30-10-2014).

Nenhuma das situações ocorre no caso em apreço.

Com efeito, a sentença reclamada estabeleceu — com base em provas que não podem ser revistas em sede reclamatória — a premissa de que a separação ocorreu em 2022, no curso do segundo mandato do ex-prefeito com quem a beneficiária mantinha vínculo conjugal. Confira-se:

Diante de todas as provas trazidas aos autos e contrariamente ao que a tese de defesa tentou comprovar, o fato é que o fim da relação conjugal entre o atual Chefe do Poder Executivo e a impugnada realmente aconteceu durante o exercício do segundo mandato, o que tornaria a impugnada, em tese, inelegível para o cargo de Prefeita nas eleições de 2024. (grifei)

Contudo, mesmo após a constatação da dissolução da sociedade conjugal no segundo mandato do chefe do Executivo, o magistrado deixou de aplicar o verbete vinculante n. 18, por entender que a inelegibilidade reflexa prevista no enunciado exige a demonstração de fraude na dissolução da sociedade conjugal. Reproduzo os fundamentos:

[...] em que pese a extinção do vínculo conjugal ter ocorrido durante o exercício do segundo mandato do atual Chefe do Poder Executivo, resta inconteste que o divórcio não se apresenta como fraude ou simulação com o intuito de perpetuação no poder do eventual grupo familiar. 
Ao contrário disso, existem várias provas nos autos que indicam que após a ruptura conjugal, a impugnada e o atual Chefe do Poder Executivo se tornaram ferrenhos opositores políticos, defendendo posicionamentos distintos, trocando acusações e judicializando várias questões familiares, inclusive sobre a guarda dos filhos.
[...]
Ora, no caso dos autos, não há que se falar em possibilidade de perpetuação do poder familiar com a eventual eleição da impugnada, pois, conforme bem destacado pelo Ministério Público Eleitoral, o atual chefe do Poder Executivo está apoiando a candidatura de terceira pessoa, que, a princípio, inclusive, já teve em passado recente um envolvimento amoroso. 
Por sua vez, também não há que se falar em utilização da máquina administrativa pela atual impugnada, que se encontra em grupo político distinto do que pertence o atual prefeito. 
A partir dessa análise, fica claro que o relacionamento entre a impugnada e o prefeito Mário Osvaldo Rodrigues Casasanta foi encerrado com a formalização do divórcio, em 2022, mas sem qualquer traço de fraude. As evidências trazidas aos autos, incluindo depoimentos de testemunhas e documentos comprobatórios, demonstram que a impugnada e o prefeito não têm qualquer intenção de continuidade política familiar. 
Pelo contrário, os ex-cônjuges estão em lados opostos na política local, e o prefeito teve outros relacionamentos públicos desde a separação, conforme amplamente noticiado e relatado pelas testemunhas.

Afora as hipóteses excepcionais a que me referi, a jurisprudência dessa Corte tem tratado a inelegibilidade reflexa do art. 14, § 7º, da CF, como circunstância objetiva. Vale dizer, implementadas as condições fáticas a que se referem o preceito constitucional e o enunciado vinculante, configurada está a inelegibilidade a que se referem, não cabendo ao juiz da causa perquirir sobre a ocorrência de fraude ou simulação na dissolução do vínculo conjugal. 

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

Inelegibilidade de cunhado de governador (art. 14, § 7º, da Constituição). Condição a ser objetivamente verificada, sem caber a indagação subjetiva, acerca da filiação partidária das pessoas envolvidas, da animosidade ou rivalidade política entre elas prevalecente, bem como dos motivos que haveriam inspirado casamento gerador da afinidade causadora da inelegibilidade.
(RE 236.948, rel. min. Octavio Gallotti, Plenário, DJ de 31.8.2001)

[...] a discussão quanto à existência de fraude é irrelevante, pois, como dito, a hipótese descrita na súmula exige o preenchimento de circunstância objetiva, requerendo para sua configuração, tão somente, a ocorrência da dissolução do vínculo conjugal no curso do mandato, como de fato ocorreu no caso ora em exame.
(AC 3.311 AgR, voto do rel. min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJE 63 de 8-4-2013.]

Conclui-se, portanto, indevidamente afastada a incidência do verbete vinculante n. 18 da Súmula.

3.  Assim sendo, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em seu lugar, aplicando-se o verbete n. 18 da Súmula Vinculante.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente